Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda.
2. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça comum estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
3. Não são aplicáveis as normas consumeristas às ações que vindicam diferenças nas contas do PASEP em face do Banco do Brasil, porquanto ao atuar como administrador das contas individuais do programa governamental, a instituição financeira não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, carecendo sua atuação de qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
4. Recurso parcialmente provido.